Tribunal: TJMT
Processo: 0010242-43.2011.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010242-43.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (VÍTIMA), EDUARDO BUENO DE QUEIROZ BARONI - CPF: 020.653.818-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, MOTIVO, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DO VETOR REFERENTE AO MOTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MOTIVAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA EM SEU
QUANTUM
MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista o contexto de discussão e ameaças realizadas em estabelecimento comercial antes de dar início à perseguição às vítimas, submetendo as mesmas a intenso constrangimento perante diversas pessoas, mantém-se a valoração das circunstâncias do delito em desfavor do réu.

“O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base”

(N.U 0015319-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

“Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.”
(TJMT - N.U 0000009- 02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

“Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte.”
(AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“(...)
Q
uanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

O caso trata de concurso formal impróprio,
“caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal”
(HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010242-43.2011.8.11.0004

APELANTE: ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, em concurso formal impróprio (duas vítimas), previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70,
caput
, segunda parte, todos do Código Penal (Sentença – id. 131024843).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito.

Busca, ainda, a
alteração da fração em razão do crime tentado para 2/3 (dois terços); a aplicação da causa de aumento do concurso formal próprio; a fixação de regime semiaberto, bem como a isenção de custas e despesas processuais (id. 131024847).

E
m contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 131024850).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso da defesa, para que seja afastado o sopesamento do motivo do crime, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Homicídio simples tentado, por duas vezes, em concurso formal impróprio - Irresignação defensiva. 1) Requestado redimensionamento das reprimendas basilares, afastando-se a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade, motivos circunstâncias e consequências do delito – Parcial admissibilidade – Fundamentação idônea para negativação das circunstâncias inominadas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – Impropriedade da prejudicialidade dos motivos do crime - É defeso ao magistrado presidente reconhecer à valoração negativa de circunstância judicial (motivo torpe/ciúmes) que configura, concomitantemente, qualificadora do crime de homicídio, na dosagem da pena, máxime quando tal circunstância sequer foi suscitada, tampouco submetida à apreciação pelo Júri Popular, sob pena de malferimento ao art. 483, inc. V, e § 3º, inc. II, do CPP – Redimensionamento pertinente. 2) Pretendida aplicação da causa de diminuição da pena alusiva à tentativa em seu quantum máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) – Inviabilidade – Fração de minoração da pena deve ser mantida no patamar mínimo - Acusado percorreu todo o iter criminis - O fato de os disparos de arma de fogo não terem atingido os ofendidos em nada interfere na aferição do iter criminis percorrido pelo apelante. 3) Requerimento pela aplicação da regra do concurso formal próprio de crimes, prevista no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, afastando, via de consequência, a regra do concurso formal impróprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP) – Inconcessibilidade - Restando demonstrados os desígnios autônomos em relação aos diferentes resultados do delito, é de rigor a cumulação das penas, prevista na parte final do caput do art. 70 do Código Penal. 4) Súplica pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto – Inviabilidade - Nos termos do art. 33, 2º, alínea “a”, do Código Penal, que preceitua que: “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. 5) Requerida isenção das custas e despesas processuais - Inadmissibilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente a fim de redimensionar as penas basilares, afastando-se, para tanto, a valoração negativa dos motivos dos crimes, mantendo-se, no mais, incólume o decisum vituperado”
(id. 138496650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, em concurso formal impróprio (duas vítimas), previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70,
caput
, segunda parte, todos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de junho de 2011, por volta de 01h10min da madrugada, na Rua C, nº 359, Bairro São João, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a sua ex-esposa, a vítima, Cristiane Saraiva de Almeida, e o seu atual namorado, Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, somente não ocorrendo o evento morte porque as vítimas permaneceram abrigadas no interior do veículo camioneta, não sendo atingidas por aqueles disparos, restando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que o denunciado, não conformado com o término do relacionamento com a ofendida Cristiane, naquele dia a encontrou no estabelecimento comercial denominado Bar Caribe, em companhia da vítima Eduardo, com quem estava mantendo um relacionamento amoroso e, por ciúmes, passou a proferir xingamentos, jogando-lhe, inclusive, um copo de bebida, onde houve a intervenção de Eduardo em defesa de sua namorada, tendo o acusado o ameaçado de morte.

Dessa forma, como os ânimos estavam exaltados, Eduardo e Cristiane deixaram o bar e se dirigiram para a residência de Eduardo, adentrando na garagem daquela residência com o veículo conduzido por Eduardo, porém, antes mesmo que tivessem descido daquele automóvel perceberam que o denunciado, conduzindo uma motocicleta, parou atrás da camioneta, ainda fora do portão e, de inopino, efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a eles, sendo que o acusado somente não adentrou no local porque o portão se fechou automaticamente e os dois permaneceram protegidos no interior do veículo.

Percebe-se que após efetuar vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas, o denunciado fugiu do local, não sendo mais localizado.

Os disparos que alvejaram o veículo do ofendido Eduardo estão descritos no laudo de exame pericial (fls. 29/32-IP).

O denunciado foragiu desta cidade e possui prisão preventiva decretada (...)”
(fls. 17/19 – id. 131024744).

Inicialmente, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se o sopesamento realizado para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito, com o argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorá-las negativamente.

Após analisar o édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Transcrevo trecho de sentença referente à dosimetria:

“(...)
2.

Da dosimetria quanto à vítima Cristiane Saraiva de Almeida

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, antecedentes e conduta social
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena.

No tocante ao vetorial das

circunstâncias
, constata-se que, no mesmo dia do ocorrido, no Bar Caribe, mesmo diante da existência de medidas protetivas fixadas nos autos nº. 2241-69.2011.811.0004 em 21/03/2011, o acusado se aproximou da vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
segurou-lhe o braço e a ameaçou de morte, além de xingá-la de “
vagabunda, ordinária
”, jogando, inclusive, contra ela um copo de bebida, momento em que houve intervenção da também vítima
Eduardo Bueno de Queiroz Baroni
em defesa de Cristiane, ocasião em que o acusado igualmente o ameaçou de morte.

Além disso, a vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
em plenário relatou que o acusado descumpriu por diversas vezes a medida protetiva deferida anteriormente ao fato.

Em razão do cenário prévio de violência doméstica, descumprimento reiterado de decisão judicial que fixou medidas protetivas, além dos xingamentos e do fato de o acusado ter jogado um copo de bebida contra a vítima em público ameaçando-a publicamente de morte no dia deste fato,
elevo a pena de 1/6 (um sexto) no vetor circunstâncias
.

No vetor
culpabilidade
, que se constitui no maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, constata-se que, após as vítimas deixarem o bar, o acusado, com o afã de consumar a ameaça proferida anteriormente, partiu em
perseguição
de ambos até a residência da vítima Eduardo Baroni, sendo que, mesmo antes de as vítimas descerem do veículo, já adentrando na garagem da residência, perceberam o acusado se aproximando em uma motocicleta e realizando três disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontravam, tendo o acusado empregando fuga na sequência.

Este cenário prévio à ocorrência dos disparos torna a conduta mais reprovável do que o usual, justificando, pois, a elevação da pena na vetorial culpabilidade.

(...)

Assim,
elevo a pena de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade negativa
.

Em relação às
consequências
do crime
em plenário a vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
relatou que após o delito teve sua vida substancialmente alterada, necessitando mudar de domicílio e de se submeter a tratamento psicológico, apresentando intenso medo até os dias de hoje.

(...)

Assim, elevo a pena base

de
1/6 (um sexto)
na vetorial
consequências.

Detecta-se, quanto aos
motivos
, que o delito e o desentendimento anterior foram motivados exclusivamente por ciúmes, eis que os elementos probatórios indicam que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima Cristiane, não suportando vê-la se relacionando e na companhia da vítima Eduardo Baroni no dia do crime.

(...)

Por isso, valoro negativamente o vetor
motivos
e
elevo
a pena de
1/6 (um sexto)
.

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes
, mantenho a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão.

Ausentes
causa de aumento
.

Presente a
causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

(...)

Exsurge do fato que o acusado desferiu
03 (três) disparos de arma de fogo
na direção do veículo em que as vítimas se encontravam, dois deles atingindo o veículo. O propósito homicida foi interrompido em razão de o portão da garagem da residência da vítima Eduardo Baroni ter sido fechado a tempo de impedir o resultado mais grave.

Assim, considerando que houve significativo avanço do
iter criminis
, reduzo a pena de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea `b`, do CP).

3.

Da dosimetria quanto à vítima Eduardo Bueno de Queiroz Baroni

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, consequências, antecedentes e conduta social
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto às
circunstâncias
nota-se que no Bar Caribe, no momento em que o acusado jogou bebida contra a vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
, a segurou pelo braço, a xingou e a ameaçou, instante em que houve interferência por parte da vítima
Eduardo Bueno de Queiroz Baroni
, para que cessassem as agressões contra sua namorada à época, azo em que
também passou a ser alvo de ameaças de morte pelo acusado
pelo simples fato de tentar apaziguar a situação.

Isto justifica a elevação da pena base em
1/6 (um sexto)
no vetor
circunstância
negativa.

No vetor
culpabilidade
, que se constitui no maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, constata-se que, após as vítimas deixarem o Bar Caribe, o acusado com o afã de consumar a ameaça proferida anteriormente, partiu em
perseguição
de ambos até a residência da vítima Eduardo Baroni, sendo que, mesmo antes de as vítimas descerem do veículo, já adentrando na garagem da residência, perceberam o acusado se aproximando em uma motocicleta e
realizando vários disparos de arma de fogo
contra o veículo em eles se encontravam, tendo o acusado empregando fuga na sequência.

Este cenário de perseguição prévio
à ocorrência dos disparos torna a conduta mais reprovável do que o usual, justificando, pois, a elevação da pena na vetorial culpabilidade.

(...)

Assim,
elevo a pena de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade negativa
.

Detecta-se quanto aos
motivos
, que o delito e o desentendimento anterior foram motivados exclusivamente por ciúmes, eis que os elementos probatórios indicam que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima Cristiane, não suportando vê-la se relacionando e na companhia da vítima Eduardo Baroni no dia do crime.

(...)

Por isso, valoro negativamente o vetor
motivos
e
elevo
a pena de
1/6 (um sexto)
.

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
09 (nove) anos de reclusão
.

Ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes
, mantenho a pena intermediária em
09 (nove) anos de reclusão.

Ausentes
causa de aumento
.

Presente a
causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

(...)

Exsurge do fato que o acusado desferiu
03 (três) disparos de arma de fogo
na direção do veículo em que as vítimas se encontravam, somente não alcançando o propósito homicida em razão de o portão da garagem da residência da vítima Eduardo Baroni ter sido fechado a tempo de impedir o resultado mais grave.

Assim, considerando que houve significativo avanço do
iter criminis
, reduzo a pena de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea `b`, do CP).

(...)

Do concurso de crimes

Aplica-se o
concurso formal impróprio ou imperfeito
(art. 70,
caput
, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos, vontade de produção de dois resultados:
1)
No Bar Caribe, o acusado ameaçou de morte inicialmente a vítima Cristiane Saraiva de Almeida; percebendo que ela estava acompanhada de Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, que interveio em favor dela no momento em que era agredida verbalmente pelo acusado, azo em que ele também o ameaçou de morte, ou seja, o agente desejava o resultado morte de cada uma das vítimas;
2)
houve perseguição de ambas as vítimas, que se encontravam no mesmo veículo, pelo acusado;
3)
foram desferidos 3 (três) tiros contra o veículo, no qual o acusado tinha consciência que estariam ambas as vítimas, podendo alvejar e matar qualquer uma delas.

(...)

Assim, efetuo a soma das penas, resultando a pena derivada do concurso em
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Do regime derivado do concurso de crimes

Diante da quantidade da pena fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (...)”
(id. 131024843 – grifei).

Após analisar detidamente o édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa, devendo ser afastado o sopesamento do vetor referente ao motivo do crime.

Em relação às circunstâncias do delito, tem-se que o acusado tinha conhecimento das medidas protetivas decretadas em seu desfavor e, mesmo assim, se aproximou da vítima em um estabelecimento (bar), submetendo-a a constrangimento intenso perante diversas pessoas que ali estavam, jogando cerveja na ofendida e ameaçando de morte sua ex-amásia e seu namorado.

A propósito:

“O descumprimento de medida protetiva caracteriza circunstância desfavorável, elevando a pena-base.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0628.19.001237-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 18/04/2022)

Da mesma forma o vetor da culpabilidade deverá ser mantido, pois o magistrado sentenciante entendeu por bem em sopesá-lo com base no número de disparos e na perseguição feita pelo acusado até a casa do namorado da vítima, onde ocorreram os fatos.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

O disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017).

Conforme o Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(N.U 0015319-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifei).

As consequências do crime extrapolam aquelas normais ao tipo penal em comento, tanto que a vítima, quando ouvida perante o Juízo, relatou que teve que se mudar de cidade e não podia sequer comunicar com seus pais sobre seu paradeiro, temendo sofrer um novo ataque por parte de seu ex-marido, ora apelante.

Não bastasse isso, afirmou em Juízo que “
depois que eu me separei, eu não tive mais sossego, a minha vida era dentro da Delegacia, era lá fazendo ocorrências”
, ressaltando, assim, todo sofrimento psicológico que vinha sofrendo em decorrência dos ataques e ameaças perpetrados pelo apelante.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4°, I E IV). DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA PELO ACÓRDÃO ATACADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR UMA RESTRITIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

2. Regime prisional fechado para os corréus Luiz Henrique e Vanderson corretamente aplicado em razão da reincidência dos apenados, além da existência de circunstância judicial negativa.

3. É entendimento assente nesta Corte Superior de que não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (grifei).

Por outro lado, vejo que a motivação do crime, ou seja, o móvel psicológico que levou o acusado a praticar o delito, não pode se embasar no fato do recorrente não admitir o término do relacionamento e também não aceitar que a ofendida se relacionasse com outra pessoa (ciúme).

Cabe lembrar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o Conselho de Sentença possui competência para decidir se o acusado praticou o ilícito motivado por ciúme, bem como se tal sentimento qualificaria o crime de homicídio, se caracterizando como motivo fútil ou torpe.

Analisando-se o caderno processual, vê-se que tanto a denúncia como a decisão de pronúncia fizeram referência ao fato do acusado não aceitar o fim do casamento com a vítima. Contudo, o apelante fora pronunciado tão somente pela prática de tentativa de homicídio simples, sendo que tal circunstância sequer fora levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Dessa forma, não pode o magistrado sentenciante, quando do processo dosimétrico de pena, admitir uma agravante genérica, que também constitui uma qualificadora do crime de homicídio, para sopesar o vetor referente ao motivo do delito.

Nesse sentido:

“Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.”
(TJMT - N.U 0000009- 02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Sendo assim,
mantenho

na dosimetria da pena o sopesamento dos vetores referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, devendo ser afastado a negativação do motivo do delito, tal como esposado em linhas pretéritas.

Em relação ao pedido de alteração da fração em razão do crime tentado, as
sinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva
, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, não há falar-se em readequação do
quantum
de diminuição em razão da minorante da tentativa, estabelecida em 1/3 (um terço) pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, na hipótese dos autos, o
iter criminis
fora parcialmente percorrido, tendo sido realizados três disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que se encontravam no interior do veículo, não obtendo êxito no intento homicida devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Por conseguinte, busca a defesa a aplicação da causa de aumento do concurso formal próprio ao invés do concurso formal impróprio, tal como realizado na sentença, ao argumento de que não há provas nos autos de que o apelante possuía o desejo de ceifar a vida da vítima
Eduardo Bueno
.

É cediço que o concurso formal perfeito (ou próprio), previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal, se aperfeiçoa quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão.

Por outro lado, o concurso formal imperfeito (ou impróprio), disposto na segunda parte do art. 70 do CP, evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta.

Assim dispõe o art. 70 do Código Penal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Como destacado pelo magistrado sentenciante, o acusado tinha conhecimento de que as duas vítimas (
Cristiane
e
Eduardo
) estavam no interior do veículo no momento em que realizou os três disparos de arma de fogo, sendo que o recorrente já havia ameaçado de morte o casal no
Bar Caribe
antes de iniciar a perseguição até a casa de
Eduardo
. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Do concurso de crimes Aplica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos, vontade de produção de dois resultados: 1) No Bar Caribe, o acusado ameaçou de morte inicialmente a vítima Cristiane Saraiva de Almeida; percebendo que ela estava acompanhada de Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, que interveio em favor dela no momento em que era agredida verbalmente pelo acusado, azo em que ele também o ameaçou de morte, ou seja, o agente desejava o resultado morte de cada uma das vítimas; 2) houve perseguição de ambas as vítimas, que se encontravam no mesmo veículo, pelo acusado; 3) foram desferidos 3 (três) tiros contra o veículo, no qual o acusado tinha consciência que estariam ambas as vítimas, podendo alvejar e matar qualquer uma delas. (...).”

Dessa forma, constatados os desígnios autônomos nos atos praticados pelo apelante, tenho que o regramento do concurso formal impróprio deve ser mantido.

Nesse sentido:

“(...) caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal”
(HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

1) Vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
:

Na
primeira fase
, ante o afastamento da valoração do vetor referente ao motivo do crime e mantido o sopesamento da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, readéquo a pena-base para 09 (nove) anos de reclusão, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela aplicação da minorante da tentativa, tal como procedido pelo magistrado sentenciante, chegando-se à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

1) Vítima
Eduardo Bueno de Queiroz Baroni
:

Na
primeira fase
, ante o afastamento da valoração do vetor referente ao motivo do crime e mantido o sopesamento da culpabilidade e circunstâncias do crime, readéquo a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela aplicação da minorante da tentativa, tal como procedido pelo magistrado sentenciante, chegando-se à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Somadas as penas ante o reconhecimento do concurso formal impróprio, tal como dispõe o art. 70,
caput
, segunda parte, do Código Penal, chega-se à pena definitiva de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração negativa do vetor referente ao motivo do delito, readequando-se a pena imposta à ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS para
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022